Tribunal: TJMT
Processo: 1075425-93.2024.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1075425-93.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Telefonia]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE CIRO JARDIM PRATES - CPF: 673.739.688-72 (RECORRENTE), JULIANO FABRICIO DE SOUZA - CPF: 759.801.181-87 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (RECORRIDO), JOSE HENRIQUE CANCADO GONCALVES registrado(a) civilmente como JOSE HENRIQUE CANCADO GONCALVES - CPF: 808.122.106-97 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), AZEVEDO FIUZA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 04.531.250/0001-09 (RECORRIDO), MAIRA NATACHA DE ARAUJO SANTANA FIUZA - CPF: 045.269.515-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, ACOLHEU OS EMBARGOS DE JOSE CIRO JARDIM PRATES E REJEITOU OS EMBRAGOS DE TELEFONICA BRASIL S.A.

Embargos de Declaração n°
1075425-93.2024.8.11.0001
.

Origem: Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Embargantes: JOSÉ CIRO JARDIM PRATES E TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Embargados: JOSÉ CIRO JARDIM PRATES, CLARO S.A, AZEVEDO FIUZA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA E TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Data do Julgamento virtual:
25 a 28/08/2025
.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. DIVERGÊNCIA ENTRE FUNDAMENTAÇÃO E DISPOSITIVO DO ACÓRDÃO. ACOLHIMENTO PARCIAL DOS EMBARGOS PARA RETIFICAÇÃO.

I. CASO EM EXAME.

Embargos de declaração opostos por Telefônica Brasil S.A. contra acórdão da Terceira Turma Recursal que, ao julgar recursos interpostos em ação envolvendo portabilidade indevida de linha telefônica, negou provimento ao recurso da embargante e deu provimento ao recurso de Azevedo Fiuza Materiais de Construção Ltda., convertendo obrigação de fazer em perdas e danos. A embargante aponta erro material consistente na divergência entre o valor fixado na fundamentação (R$ 5.000,00) e o constante no dispositivo (R$ 3.000,00), requerendo a correção da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência de erro material no acórdão, especificamente quanto ao valor fixado a título de perdas e danos, com vistas à sua correção mediante embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

O art. 1.022 do CPC prevê os embargos de declaração como instrumento apto a sanar erro material, além de obscuridade, omissão ou contradição.

Constatada a divergência entre os valores indicados na fundamentação (R$ 5.000,00) e no dispositivo (R$ 3.000,00), a Turma reconhece o erro material e determina a correção da parte dispositiva, para que conste o valor correto da condenação em perdas e danos.

Os embargos opostos por José Ciro Jardim Prates são acolhidos para correção do erro material, enquanto os embargos opostos por Telefônica Brasil S.A. são rejeitados.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Embargos de declaração parcialmente acolhidos.

Tese de julgamento: “É cabível a correção de erro material por meio de embargos de declaração quando há divergência entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão quanto ao valor da condenação. O valor da indenização fixado em perdas e danos deve ser uniformizado com a fundamentação, prevalecendo o montante de R$ 5.000,00. Os embargos de declaração opostos por parte que pretende rediscutir o mérito da decisão devem ser rejeitados.”

_________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes citados expressamente no acórdão.

Relatório.

Trata-se de embargos de declaração opostos por TELEFÔNICA BRASIL S.A. contra acórdão proferido por esta Terceira Turma Recursal, que conheceu dos recursos interpostos, negou provimento ao recurso da TELEFÔNICA BRASIL S.A. e deu provimento ao recurso de AZEVEDO FIUZA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.

A embargante TELEFÔNICA BRASIL S.A. aponta erro material no acórdão, sustentando que na fundamentação do voto consta o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de perdas e danos pela conversão da obrigação de fazer, enquanto no dispositivo foi fixado o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), pleiteando a prevalência deste último valor.

O embargante argumenta que a divergência entre os valores mencionados na fundamentação e no dispositivo caracteriza erro material que necessita de correção, requerendo que prevaleça o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) constante do dispositivo do acórdão.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Os embargos de declaração constituem recurso de contornos definidos, destinados a integrar decisão omissa ou contraditória, esclarecer obscuridade ou corrigir erro material, conforme previsão do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

No caso em análise, o acórdão embargado julgou recurso inominado interposto em ação que versava sobre portabilidade indevida de linha telefônica, onde o Juizado Especial Cível de origem condenou solidariamente as operadoras ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e à restituição do terminal telefônico, sob pena de multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Esta Turma Recursal, ao analisar os recursos, manteve a condenação da TELEFÔNICA BRASIL S.A. por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e, quanto ao recurso da AZEVEDO FIUZA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA., decidiu convertê-la de obrigação de fazer (restituir a linha telefônica) para perdas e danos.

Assim, onde se lê:

“Pelas razões expostas, conheço dos recursos, posto que tempestivos, NEGO PROVIMENTO ao recurso da reclamada Telefônica Brasil S.A, e DOU PROVIMENTO ao recurso da empresa Azevedo Fiuza Materiais de Construção Ltda, para converter a condenação de obrigação de fazer em perdas e danos no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), que deverá ser pago pelas empresas de telefonia (Vivo e Claro) em favor do reclamante, ficando mantida a sentença nos demais termos.”

Leia-se:

“Pelas razões expostas, conheço dos recursos, posto que tempestivos, NEGO PROVIMENTO ao recurso da reclamada Telefônica Brasil S.A, e DOU PROVIMENTO ao recurso da empresa Azevedo Fiuza Materiais de Construção Ltda, para converter a condenação de obrigação de fazer em perdas e danos no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que deverá ser pago pelas empresas de telefonia (Vivo e Claro) em favor do reclamante, ficando mantida a sentença nos demais termos.”

Por tais razões, conheço dos embargos de declaração manejados pelas partes e
ACOLHO
os embargos de JOSÉ CIRO JARDIM PRATES, a fim de sanar o erro material apontado, mantida, no mais, a decisão embargada e
REJEITO
os embargos de TELEFÔNICA BRASIL S.A.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2025